Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726578-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMFORT TAGUATINGA FLAT AGRAVADO: EMERSON ARAÚJO SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMFORT TAGUATINGA FLAT, em desfavor do EMERSON ARAÚJO SANTOS, visando reformar a decisão ID 199260944, proferida na ação de execução de título extrajudicial n. 0713962-27.2021.8.07.0007 da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 28 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator